Tribunal: TJDFT
Processo: 0752607-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
2. Tendo o recorrente optado por não impugnar todos os fundamentos da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.